Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A destruição da trava de segurança do volante configura rompimento de obstáculo apto a dificultar a subtração e, por isso, é apta a qualificar o furto. Essa circunstância não se confunde com dano à própria coisa subtraída.
2. A fração de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não está sujeita a critério matemático rígido. É legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que o aumento seja concretamente fundamentado e proporcional.
3. A fixação do regime inicial fechado revela-se adequada e necessária diante da multirreincidência específica do réu, em consonância com o entendimento consolidado de que a reincidência qualificada justifica maior rigor na escolha do regime prisional, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos.
4. Recurso conhecido e não provido.